Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728022-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FARAJ CAVALCANTE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Faraj Cavalcante contra decisão de ID 50610496 dos autos de origem, prolatada no bojo da ação de obrigação de fazer, proposta em desfavor de Facebook Serviços Online do Brasil LTDA., em que foi indeferido o pedido formulado pela agravante na petição de ID 50557595, voltado à expedição de ofício à empresa de telefonia celular Claro S/A, a fim de que esta informe o nome, CPF, endereço e demais dados que possui acerca do titular da conta vinculada ao número de celular indicado no petitório, na época da realização do cadastro da página “Só Verdades” na rede social da ré. Segundo o magistrado, não compete ao Juízo o exercício da função de investigação criminal para descobrir quem criou referida página virtual. O preparo recursal foi recolhido e comprovado ao ID 13376078. Ao ID 13391335, foi indeferida a liminar vindicada. Ao ID 15155975, a empresa Facebook Serviços Online do Brasil LTDA informa a superveniência de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em consulta aos autos de origem, observa-se que, de fato, o d. Juízo a quo prolatou sentença em 19/03/2020, (ID 59553329), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (TJDFT. Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJDFT. Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo, que restou prejudicado, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora